Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005757-17.2021.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0009-71 (AGRAVANTE), ANA BEATRIZ AMARAL FERREIRA - CPF: 447.802.528-22 (ADVOGADO), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ela, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que é equivocada alegação de inadequação da via eleita, haja vista que o mandado de segurança como meio adequado para tutelar o direito líquido e certo em debate.

Discorre sobre a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS (“DIFAL”) bem como do respectivo Adicional de Alíquota do ICMS para o FECP.

Afirma, portanto, que deve ser afastada a cobrança dos débitos de DIFAL e FECP, assegurando à Impetrante o direito de não ser obrigada a recolher os impostos ao Estado de Mato Grosso relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados neste Ente, enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC no 87/2015 e, posteriormente, lei distrital que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, conceder a segurança para afastar a cobrança dos débitos de DIFAL e FECP, instituído pela Lei Estadual no 10.337/2015 e pela Lei Complementar Estadual n. 144/2003, assegurando à Agravante o direito de, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não ser obrigada a recolher o DIFAL e o FECP ao Mato Grosso, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no Id. 150924656.

É o Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/PA 13.381-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, pela Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ela, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja afastada a cobrança dos débitos de DIFAL e FECP, assegurando à Impetrante o direito de não ser obrigada a recolher o DIFAL e o FECP ao Estado de Mato Grosso relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Ente, enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC no 87/2015 e, posteriormente, lei distrital que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar.

Em que pese toda a argumentação despendida pela Apelante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, porque, não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do imposto, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/PA 13.381-A.

Pela ordem, Excelência!

Muito obrigada pelo breve aparte.

Quanto à fiscalização, Excelência, a autoridade fiscal pode deve fiscalizar. Isso não se disputa no Mandado de Segurança, nós disputamos a legalidade da cobrança do tributo.

A fiscalização da empresa pode, o mérito do debate é “não devo ICMS” por conta da decisão e esse é o tema de mérito, argumento de direito.

Em relação às fiscalizações da autoridade fiscal, ela pode e deve. Nós pedimos em Mandado de Segurança foi para que não se aplicasse.

Como é muito comum, Excelência, ter as barreiras fiscais e se não pagam imposto, as mercadorias são retidas na barreira para forçar o pagamento do tributo.

Nós pedimos para que não fossem aplicadas sanções, caso julgado favorável em nosso favor, com base no Tema no 1.093/STF, sob pena de não pagou tributo, pare!

Fiscalização, o Senhor tem toda razão, esse não é o objeto do nosso debate, Excelência. O que nós queremos é não pagar o imposto, com base no Tema no 1.093/STF.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, diante das argumentações feitas pelo nobre advogado em sustentação oral.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE FEVEREIRO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 1a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) PEDIU VISTA. A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno, com pedido de tutela de urgência, interposto por
INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA
contra a decisão monocrática proferida pelo d. relator, Desembargador Márcio Vidal, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1005757-17.2021.8.11.0006, aviado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter inalterado o ato sentencial, em aplicação análoga das Súmulas no 568 e 253/STJ.

O relator, Desembargador Márcio Vidal, negou provimento ao agravo regimental cível por entender que “
em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do imposto, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS
”.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar do assunto.

Nesse mister, verifico que a controvérsia principal cinge-se a definir se é cabível, ou não, a impetração de mandado de segurança preventivo “
para que seja afastada a cobrança dos débitos de DIFAL e FECP, assegurando à Impetrante o direito de não ser obrigada a recolher o DIFAL e o FECP ao Estado de Mato Grosso relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Ente, enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC no 87/2015
”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o entendimento exarado pelo d. relator, no sentido de que “
não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”, está de acordo com o posicionamento adotado por esta relatora em casos semelhantes, bem como com o entendimento consolidado da Primeira Câmara de Direito Público. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA –DEPÓSITOS JUDICIAIS DOS VALORES CORRESPONDENTES AO DIFAL – IMPOSSIBILIDADE – SALVO-CONDUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra recolhimento de imposto tributário para futuras operações de transporte de mercadorias.

(N.U 1008964-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL- JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 1093, ADI No 5469 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DE SEGURANÇA EM CARATER NORMATIVO – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE IMPETRAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.

Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora.

Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.

Apelo desprovido.

(N.U 1038762-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Com essas considerações,
acompanho
o voto do eminente relator
, para
negar provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023